Tribunal: TJDFT
Processo: 0724312-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE DÉBITO. VERIFICADO. REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DOS DECONTOS. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CMN. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inicialmente, cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira.
3. Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção.
4. Por outro lado, com relação ao dano moral e a repetição do indébito em dobro, verifica-se que o apelado defendeu a interpretação ou direito que entendeu ser aplicável aos contratos ora em exame, portanto, não há que se falar em condenação em dano moral, bem como em repetição do indébito em dobro, pois inexistente qualquer circunstância que revele violação a atributos da personalidade, bem como de cobrança indevida, não rendendo ensejo à configuração do art. 42 do CDC ou de suposto dano moral ocasionado.
5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.